Tribunal: TJDFT
Processo: 0702008-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DE CONVIVÊNCIA PATERNA. APURAÇÃO DE ABUSO SEXUAL OCORRIDO NA CASA DO GENITOR PELO MEIO-IRMÃO. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SUSPENSÃO DO PERNOITE. VISITAS ASSISTIDAS. SEGURANÇA DA INFANTE COMO PRIORIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Se o recolhimento do preparo na forma simples foi efetivado antes mesmo da publicação da decisão judicial que determinou o recolhimento em dobro, a prolação de nova decisão que esclarece à parte que deveria recolher o valor complementar observa o princípio da cooperação e da primazia do julgamento do mérito, em conformidade com os artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil
2. O exercício do direito de convivência deve ser feito com cautela, não se sobrepondo ao princípio do melhor interesse dos menores e de sua proteção integral, de maneira que, ante a apuração pendente de abuso sexual ocorrido contra a infante, pelo meio-irmão, na residência paterna, a ocorrência de visitas assistidas, sem a possibilidade de pernoite, mostra-se medida cautelosa e necessária para garantia da segurança e da integridade das infantes.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.